Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processou-se ação monitória, em que a agravante requereu o pagamento por cártulas de cheques utilizadas por ACADEMIA PREMIUM EIRELI para a compra de um veículo Ferrari 458 Itália, ano/modelo 2011/2012 Constituído em definitivo o título executivo judicial, deflagrou-se a fase de cumprimento de sentença, porém o credor não obteve êxito em localizar bens penhoráveis do devedor, bem como constatou o encerramento irregular de suas atividades. Requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e lastreado na teoria menor, positivada no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. O pedido foi julgado improcedente, uma vez que não comprovados desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. Ressaltou o juízo que a simples inexistência de bens e encerramento irregular da empresa não constituem fundamentos suficientes para a desconsideração. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese deduzida na origem e ressaltou que a empresa devedora foi investigada em operação policial que apurava fraude na negociação de criptomoedas. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e julgar procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular sob ID 68801728. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apresentado por ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA em desfavor de MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, sócio da empresa ACADEMIA PREMIUM EIRELI, que é executada no cumprimento de sentença 0715750-08.2019.8.07.0020. Alega a parte autora que a empresa executada nos autos principais não possui patrimônio para solver o crédito objeto da execução. Assevera que foram realizadas várias tentativas de atos expropriatórios, todas infrutíferas. Salienta que foram esgotadas os meios legais para satisfação do crédito e que a empresa devedora não funciona mais no endereço do seu contrato social, o que implica na hipótese de dissolução presumida. A inicial veio instruída com documentos. O réu, por se encontrar em local incerto e não sabido, foram citadas por edital (ID. 182226354), tendo, por meio da Defensoria Pública, no exercício da função de Curadoria Especial, apresentado impugnação (ID. 196049795). Réplica ao ID. 196714902. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Cumpre esclarecer, inicialmente, que o sistema jurídico nacional, em regra, faz nítida distinção entre a personalidade das pessoas físicas e jurídicas. Assim, numa primeira vista, não se pode confundir a responsabilidade da empresa com a de seu sócio, salvo nas hipóteses em que subsistir fraude no sentido de restar comprovada a ocorrência das situações elencadas no artigo 50, do Código Civil, assim redigido: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)” A desconsideração da personalidade jurídica é medida marcada pela excepcionalidade e somente se afigura passível de deferimento quando inequivocamente comprovados os requisitos previstos no aludido art. 50 do Código Civil. Verifica-se a confusão patrimonial quando não é possível distinguir os patrimônios dos sócios e da sociedade de forma suficientemente clara. Ou seja, pode-se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa simplesmente por existir confusão entre o patrimônio da sociedade e dos sócios, sendo, portanto, um critério objetivo. O desvio de finalidade resta comprovado caso o ente tenha sido instituído para direcionar um fim estranho à sua função, escondendo a identidade dos sócios, permitindo a eles o cometimento de atos vedados por lei ou contrato. É certo que a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. O citado art. 50 consagrou a adoção, nas relações regidas pelo Código (isso porque outros microssistemas, tais como o Código de Defesa do Consumidor, adotaram outros parâmetros), a chamada "teoria maior" da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por tal motivo, o redirecionamento da execução ao sócio da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica. No caso em análise, foram realizadas diversas tentativas frustradas de localizar bens passíveis de penhora da empresa devedora (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD). Todos estes fatos levam a conclusão de que a sociedade empresária possivelmente encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, bem como que inexistem bens para solver o passivo executado. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. Aliás, nem mesmo o encerramento irregular das atividades aliado à inexistência de bens têm o condão de autorizar a desconsideração se não comprovados os demais requisitos legais. Neste sentido: (...) Ademais, é o entendimento deste Tribunal: (...) Portanto, constata-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, sendo cabível apenas quando comprovado, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios ou de seus administradores. No caso, não se vislumbra a existência de prova suficiente apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica dos réus. Isso porque, não restou demonstrado o desvio de finalidade com o direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam em seu contrato social, tampouco, a confusão patrimonial com a transferência do patrimônio social para o nome dos administradores ou sócios. Nota-se que o autor se restringe a alegar e demonstrar a ausência de bens penhoráveis do devedor, bem como o possível encerramento irregular das atividades da sociedade executada, o que, repita-se, não é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. A medida que se impõe, portanto, é a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. DISPOSITIVO Forte nessas razões, com base no art. 50 do CC, bem no art. 136 do CPC, REJEITO o presente incidente pelas razões expostas.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID. 216194298. Em suma, sustenta que há vício na decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que: i) o abuso de personalidade não se restringe ao encerramento irregular das atividades aliado à inexistência de bens, à vista das outras condutas abusivas praticada pelos sócios da empresa; ii) tais atos ilícitos comprovam o abuso de personalidade e o desvio de finalidade, aptos a corroborar o acolhimento do incidente. Decido. Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto presentes os seus pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, além da possibilidade de correção de erro material. Em análise das razões apresentadas, entendo que não assiste razão à parte embargante. A decisão questionada aponta, expressamente, que não restou demonstrado o desvio de finalidade, tampouco a confusão patrimonial alegada na inicial. Ademais, as condutas arroladas pela parte embargantes em suas razões foram apreciadas por este Juízo, notadamente porque, em verdade, se referem a ausência de bens e ao encerramento irregular da sociedade. Vejamos (ID. 217899113): (i) esvaziamento dos ativos da empresa Executada; (ii) ausência de bens e direitos penhoráveis da empresa Executada; (iii) existência de outras dívidas da empresa Executada para com terceiros; (iv) situação de INAPTA da empresa Executada perante a Receita Federal do Brasil e (v) desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, vez que o sócio da executada oculta-se indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica como escudo ou fachada, tendo em mira acobertar práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando lesão a terceiros. Assim, a decisão proferida não incorreu nos vícios alegados pela embargante. O que o embargante almeja, na verdade, é a modificação da decisão, o que não é viável pela via restrita dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito da decisão. Destaco o entendimento deste Tribunal: (...) Logo, no que toca à alegação de vício de omissão, não constato a existência de vício passível de análise e consequente modificação da decisão. Contudo, seria cabível a interposição de recurso diverso aos embargos de declaração, já que a pretensão do se baseia na modificação da decisão. Portanto, CONHEÇO, porém, REJEITO os embargos de declaração.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta salientar que o agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica do devedor lastreado na teoria menor, ou seja, aquela positivada pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a relação adjacente é um contrato de compra e venda de veículo automotor entre empresas, o que, à primeira vista, afastaria a aplicação da legislação invocada. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A sua interpretação pela doutrina, em especial por Cezar Peluso (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 9. ed. Barueri: Manole, 2015, p. 53), indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres), lição essa consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. O Tribunal de origem consignou não existirem provas de atos intencionais dos sócios em fraudar terceiros nem confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio Frederic Rene Guernet . Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Nesse mesmo sentido, o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Farias[1]: “O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A outro giro, a confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio. É o que se convencionou chamar de comingling of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, explicitando essa mistura patrimonial. Sem dúvida, é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.” CONFUSÃO PATRIMONIAL Conforme expressa disposição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil). Desta forma, a comprovação de um único fato em que tenha havido cumprimento de obrigação do sócio por meio de recursos da empresa, não é suficiente para sua configuração impondo-se a comprovação da prática reiterada. Nesse sentido, novamente o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Monteiro, que assim já lecionavam antes mesmo das alterações legislativas levadas a efeito pela Lei 13.874/19, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica: “Percebe-se, pois, com clareza solar que não apenas as condutas do sócio deliberadamente nocivas e intencionais (como a fraude, por exemplo) autorizam a desconsideração, mas, também, a simples mistura de patrimônio, independentemente do animus do sócio, por contrariar a finalidade social da empresa, recomendada pelos arts. 5o, XXIII, e 170, da Lex Mater, demonstrando a inclinação da Lei Civil pela formulação maior e objetiva da desconsideração da personalidade jurídica. Conquanto dispensado o elemento subjetivo, é certa e induvidosa a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a simples e isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração.”[2] (grifei) Em suas razões, o agravante refere-se a três fatos como supostamente caracterizadores do abuso da personalidade jurídica: a) o encerramento irregular da atividade; b) a inexistência de bens para garantir a dívida e; c) o envolvimento em investigação policial que apurava fraude na negociação de cripto moedas. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, e lastreado em jurisprudência sólida do Superior Tribunal de Justiça, o mero encerramento irregular e insolvência da empresa não são suficientes para caracterizar o abuso do direito da personalidade. Lado outro, o agravante não demonstrou nexo de causalidade entre a investigação policial e a relação jurídica envolvendo as partes. Sequer mencionou qual teria sido a conclusão das investigações e se o agravado foi indiciado, o que impede o reconhecimento da plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Teoria Geral. 12a.ed. Salvador: Jusposivm, 2014, p. 430 [2] Op. Cit. Pag. 430